Tribunal: TJMT
Processo: 1007713-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007713-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVANTE), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVANTE), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA - CNPJ: 08.363.073/0001-50 (AGRAVADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNACIO MARTINEZ CONDE BARRASA - CPF: 940.277.908-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMABLE MARTINEZ CONDE BARRASA - CPF: 028.737.598-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. NATUREZA EXTRACONCURSAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO RECUPERACIONAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu parcialmente o feito em relação aos executados em recuperação judicial e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, apesar de anterior fixação de honorários no despacho inicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a fixação de honorários sucumbenciais na decisão de extinção configura “bis in idem” em relação aos honorários do art. 827 do CPC; (ii) saber se os honorários possuem natureza concursal ou extraconcursal diante da recuperação judicial; e (iii) saber se é aplicável o princípio da causalidade para imputação da verba honorária aos executados.

III. Razões de decidir

Os honorários previstos no art. 827 do CPC possuem natureza provisória e caráter incentivador do adimplemento, enquanto os honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC são definitivos e remuneram integralmente o trabalho advocatício, inexistindo duplicidade.

Os honorários sucumbenciais fixados na decisão de extinção têm como fato gerador o ato jurisdicional posterior ao pedido e à homologação do plano de recuperação judicial, configurando crédito extraconcursal, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.051).

O inadimplemento do título executivo e a inércia dos executados ao longo da execução atraem a incidência do princípio da causalidade, impondo-lhes o ônus sucumbencial, ainda que a extinção decorra de fato superveniente relacionado à recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há bis in idem na fixação de honorários do art. 85 do CPC após a fase executiva, pois estes substituem os honorários provisórios do art. 827 do CPC.

2. Os honorários sucumbenciais fixados após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal.

3. O princípio da causalidade impõe ao devedor o pagamento de honorários quando sua conduta deu causa à execução, ainda que extinta por recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, 827 e 1.022; Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.843.322/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AgInt no AREsp no 1.857.913/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.331.538/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE
e
JOSIANE SEGAT HASSE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1007713-21.2026.8.11.0000, movida por
AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA
, que julgou parcialmente extinta a execução quanto aos agravantes em recuperação judicial e os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 348431853).

Inconformados, os agravantes argumentam que a decisão agravada incorreu em manifesto equívoco ao impor nova condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, quando já havia fixação de honorários no despacho inicial (Id no 22335079, de 29/08/2019), configurando indevido “
bis in idem
”.

Sustentam que a execução foi ajuizada em 02/08/2019 e o despacho inicial que fixou honorários data de 29/08/2019, ambas as datas anteriores ao pedido de recuperação judicial (06/12/2022), ao seu deferimento (19/12/2022), à aprovação do plano em assembleia (25/04/2023) e à sua homologação (28/02/2024).

Assim, defendem que os créditos originados nos presentes autos, incluindo os honorários advocatícios, possuem natureza concursal, devendo ser habilitados e pagos nos termos do plano de recuperação judicial, conforme determinam os artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 e o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alegam, ainda, que a decisão violou o princípio da causalidade, pois não deram causa à continuidade indevida da execução, sendo a extinção decorrente da novação da dívida pela homologação do plano recuperacional.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a existência de decisão anterior que já fixou honorários advocatícios em favor da parte exequente em data anterior à recuperação judicial, que a presente execução foi proposta em data anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo que os créditos dela decorrentes integram o crédito concursal e determinando-se que a cobrança de todo e qualquer crédito oriundo dos presentes autos, incluindo honorários advocatícios, seja realizada exclusivamente via recuperação judicial dos executados, considerando a novação da dívida e a consequente perda de objeto da execução individual, que impede a imposição de novas verbas de sucumbência, sob pena de nulidade da decisão de Id no 158285122, nos termos dos artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 e do entendimento jurisprudencial consolidado (Id. 348431851).

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pela manutenção da decisão objurgada e pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 354616859).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, se absteve de opinar quanto ao mérito recursal, se fundamentando na ausência de interesse público ou social (Id. 355031870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
JULIANO HASSE, LUCAS DANIEL HASSE
e
JOSIANE SEGAT HASSE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Título Extrajudicial identificada pela numeração única: 1007713-21.2026.8.11.0000, movida por
AGROPECUARIA MARTINEZ-CONDE LTDA
, que julgou parcialmente extinta a execução quanto aos agravantes em recuperação judicial e os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa (Id. 348431853).

Passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, à definição da natureza jurídica dos honorários advocatícios fixados na decisão que extinguiu parcialmente a execução em razão da homologação do plano de recuperação judicial dos executados, bem como à verificação da alegada ocorrência de “
bis in idem
” em relação aos honorários fixados no despacho inicial da execução. Os agravantes sustentam que a condenação em honorários sucumbenciais configura indevida duplicidade, que os honorários possuem natureza concursal e que a decisão violou o princípio da causalidade.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos e as razões recursais apresentadas, entendo que o
recurso não merece prosperar
, devendo ser mantida integralmente a decisão agravada, pelos fundamentos que passo a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada, em plena consonância com os fatos dos autos e com os dispositivos legais aplicáveis à espécie, não merecendo qualquer reparo.

A primeira questão suscitada pelos agravantes diz respeito à alegada ocorrência de “
bis in idem
” na fixação de honorários advocatícios. Sustentam que já havia fixação de honorários no despacho inicial (Id no 22335079, de 29/08/2019), no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e que a nova condenação na decisão de extinção configuraria indevida duplicidade.

Tal alegação não merece acolhida.

Com efeito, os honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução, com fundamento no artigo 827 do Código de Processo Civil,
possuem natureza jurídica absolutamente distinta dos honorários sucumbenciais fixados na decisão que encerra a fase processual, com base no artigo 85 do mesmo diploma legal
. Trata-se de institutos que, embora relacionados à remuneração do trabalho advocatício,
possuem finalidades, características e momentos de incidência completamente diversos, não se confundindo nem se somando
.

Os honorários do artigo 827 do CPC têm caráter provisório, condicional e estimulatório. Sua função precípua é remunerar a atuação inicial do advogado e, principalmente, incentivar o pagamento voluntário e imediato da dívida pelo executado. Tanto é assim que o § 1o do referido dispositivo estabelece que, no caso de integral pagamento no prazo de três dias,
os honorários serão reduzidos pela metade
. Trata-se, portanto, de verba com finalidade pedagógica e preventiva, destinada a evitar o prosseguimento desnecessário da execução.

Por outro lado, os honorários sucumbenciais do artigo 85 do CPC possuem natureza definitiva e remuneram todo o trabalho advocatício efetivamente desenvolvido no processo, considerando sua complexidade, o tempo despendido, o resultado obtido e demais critérios estabelecidos nos parágrafos do referido dispositivo. São fixados ao final da fase processual, quando já se conhece a extensão do trabalho realizado e o desfecho da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que não há cumulação indevida entre essas verbas. Quando há prosseguimento da execução, como ocorreu no caso dos autos, os honorários provisórios do artigo 827 são substituídos pelos honorários sucumbenciais definitivos do artigo 85, que remuneram todo o trabalho advocatício desenvolvido até o encerramento da fase processual.
Não há, portanto, pagamento duplicado, mas sim a consolidação da verba honorária devida ao final do processo
.

No caso concreto, os executados não realizaram o pagamento no prazo de três dias após a citação, tampouco apresentaram qualquer defesa ou manifestação nos autos. Permaneceram absolutamente inertes, forçando a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa e a adoção de sucessivas medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD) ao longo de mais de quatro anos. O trabalho advocatício desenvolvido pela parte exequente foi, portanto, muito superior ao inicialmente previsto no despacho inaugural, justificando plenamente a fixação dos honorários sucumbenciais na decisão de extinção.

Assim, não há que se falar em “
bis in idem
”. A decisão agravada apenas consolidou os honorários devidos pelo trabalho total realizado, em substituição à verba provisória fixada no despacho inicial, em plena conformidade com o sistema processual vigente.

A segunda questão suscitada pelos agravantes refere-se à natureza do crédito de honorários advocatícios e sua suposta submissão aos efeitos da recuperação judicial. Sustentam que, como a execução foi ajuizada em 02/08/2019 e o despacho inicial fixando honorários foi proferido em 29/08/2019, ambas as datas anteriores ao pedido de recuperação judicial (06/12/2022), os honorários teriam natureza concursal e deveriam ser habilitados e pagos nos termos do plano de recuperação judicial.

Também aqui
não assiste razão aos agravantes
, sendo necessário distinguir com precisão os dois momentos de fixação de honorários nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.843.322/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.051), fixou tese jurídica de observância obrigatória, estabelecendo que "
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
".

No que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, faz-se necessário salientar que, o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, sendo este o fato gerador do crédito. Diante disso, tem-se que, a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que há dois momentos distintos de fixação de honorários nos autos, com naturezas jurídicas completamente diversas:

O primeiro momento refere-se ao despacho inicial de 29/08/2019, que fixou honorários provisórios com base no artigo 827 do CPC. Este despacho é, de fato, anterior ao pedido de recuperação judicial (06/12/2022), ao seu deferimento (19/12/2022), à aprovação do plano em assembleia (25/04/2023) e à sua homologação (28/02/2024). Portanto, os honorários fixados neste despacho inicial, caso não tenham sido substituídos pelos honorários sucumbenciais finais, teriam, em tese, natureza concursal, devendo ser habilitados na recuperação judicial.

Contudo, o segundo momento de fixação de honorários, que é o objeto da presente insurgência recursal, refere-se à decisão de extinção parcial da execução, proferida em 08/06/2024 (Id no 158285122), que fixou honorários sucumbenciais com base no artigo 85 do CPC. Esta decisão é manifestamente posterior não apenas ao pedido de recuperação judicial (06/12/2022), mas também ao deferimento do processamento (19/12/2022), à aprovação do plano em assembleia (25/04/2023) e, principalmente, à homologação do plano de recuperação judicial (28/02/2024).

A cronologia dos fatos é absolutamente clara e não deixa margem para dúvidas:

·

02/08/2019: Ajuizamento da Execução

·

29/08/2019: Despacho inicial fixando honorários provisórios (art. 827, CPC)

·

06/12/2022: Pedido de Recuperação Judicial

·

19/12/2022: Deferimento do processamento da Recuperação Judicial

·

25/04/2023: Aprovação do Plano em Assembleia de Credores

·

28/02/2024: Homologação do Plano de Recuperação Judicial

·

08/06/2024: Decisão de extinção fixando honorários sucumbenciais (art. 85, CPC)

Portanto, o fato gerador dos honorários sucumbenciais ora questionados (decisão de 08/06/2024)
é manifestamente posterior a todos os marcos da recuperação judicial, inclusive à homologação do plano. Por imperativo lógico e legal, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1.051 do STJ, o crédito de honorários fixado na decisão de extinção possui natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO POSTERIOR . ACESSORIEDADE. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO . SEGUNDA SEÇÃO. MATÉRIA PACIFICADA. LEI 11.101/2005, ART . 49. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito aos honorários advocatícios nasce com o provimento jurisdicional, razão pela qual, uma vez fixados em sentença proferida após o pedido de recuperação judicial, constituindo crédito extraconcursal, a ela não se submetem, conforme disciplina do art. 49 da Lei 11 .101/2005
. 2.
Matéria pacificada no âmbito da Segunda Seção, por intermédio do julgamento do REsp 1.841 .960/SP (Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, por maioria, DJe de 13.4.2020) . 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1857913 SP 2021/0077846-7, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022) (destaquei)

Este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso também já se manifestou no mesmo sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. “
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11 .101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255 .986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial"
( REsp 1.841.960/SP, Rel . p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019051-94.2023.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024) (destaquei)

Portanto, a alegação dos agravantes de que os honorários fixados na decisão de extinção teriam natureza concursal não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência consolidada. O crédito de honorários sucumbenciais fixado em 08/06/2024 é extraconcursal e deve ser pago diretamente pelos executados, não se submetendo aos efeitos da recuperação judicial.

Ressalvo, contudo, que os honorários fixados no despacho inicial de 29/08/2019, caso não tenham sido efetivamente incluídos no crédito habilitado na recuperação judicial, deverão ser reconhecidos como
crédito concursal e habilitados no processo recuperacional, uma vez que seu fato gerador (o despacho inicial) é anterior ao pedido de recuperação judicial
. Todavia, tal questão não afasta a condenação nos honorários sucumbenciais fixados na decisão de extinção, que possuem natureza extraconcursal, conforme já demonstrado.

A terceira questão suscitada pelos agravantes refere-se à aplicação do princípio da causalidade. Sustentam que não deram causa à continuidade indevida da execução, pois a extinção decorreu da novação da dívida pela homologação do plano de recuperação judicial, evento alheio à sua vontade.

Também aqui não assiste razão aos agravantes.

O princípio da causalidade, consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, estabelece que "
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
". Trata-se de princípio fundamental do direito processual, que visa assegurar que aquele que, por sua conduta, tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário, arque com os ônus decorrentes dessa necessidade, ainda que o processo seja extinto sem resolução de mérito ou por fato superveniente.

No caso concreto, é incontestável que os agravantes deram causa à propositura da ação de execução ao inadimplirem o título extrajudicial que fundamentou a demanda. Regularmente citados, não apenas deixaram de adimplir a obrigação, como também se abstiveram de opor qualquer defesa ou apresentar qualquer manifestação nos autos, permanecendo absolutamente inertes durante todo o trâmite processual.

A inércia dos executados forçou a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa e a adoção de sucessivas medidas constritivas (SISBAJUD, RENAJUD) ao longo de mais de quatro anos, na tentativa de satisfazer o crédito da exequente. Somente após longo período (16/01/2023), os agravantes romperam seu silêncio processual para informar sobre sua situação de insolvência e o deferimento do processamento de sua recuperação judicial.

A exequente, demonstrando lealdade e boa-fé processual, anuiu prontamente com a extinção do feito em relação aos agravantes, requerendo apenas o natural prosseguimento da execução contra a devedora remanescente, não abrangida pelo plano de recuperação judicial. Atuou, portanto, de forma diligente e dentro dos limites da legalidade, buscando apenas a satisfação de seu crédito legítimo.

A superveniente homologação do plano de recuperação judicial, embora tenha levado à extinção da execução em relação aos agravantes, não descaracteriza a responsabilidade dos executados pela instauração da demanda. A recuperação judicial foi iniciativa dos próprios devedores, em razão de sua situação de insolvência, e constitui fato alheio à vontade da exequente, que não pode ser penalizada por circunstância que não causou.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em casos de extinção anômala do processo de execução em razão da aprovação do plano de recuperação judicial, o princípio da causalidade incide em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. INCIDÊNCIA EM DESFAVOR DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2.
'Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo'
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.034/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em nova análise, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial." (STJ - AgInt no AREsp: 2331538 PR 2023/0097135-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

O Tribunal de Justiça de São Paulo também já decidiu em caso análogo:

"APELAÇÃO –
Embargos à Execução – Devedores em recuperação judicial – Decisão proferida nos autos da recuperação judicial que determinou a inclusão dos produtores rurais – Crédito executado incluído no plano de recuperação judicial - Homologação do plano de recuperação judicial – Novação do crédito – Extinção da execução – Art. 59, da Lei no 11.101/2005 - Ônus sucumbencial - Princípio da causalidade – Demanda executiva proposta antes da homologação do plano de recuperação judicial – Executados/embargantes deverão arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios – Recursos parcialmente providos
." (TJ-SP - Apelação Cível: 10017045720198260263 Itaí, Relator: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 15/08/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2024) (destaquei)

Portanto, a condenação dos agravantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais é medida de justiça e de direito, em plena conformidade com o princípio da causalidade consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil. Afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ou isentá-lo de recebê-los em razão da extinção anômala do feito executório decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. Nestes casos, mostra-se oportuno que
o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
.

A exequente, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada. Atuou de forma diligente, dentro dos limites da legalidade, buscando apenas a satisfação de seu crédito legítimo. Não pode, portanto,
ser penalizada por fato superveniente alheio à sua vontade, deixando de receber a remuneração devida ao seu patrono pelo trabalho advocatício desenvolvido ao longo de mais de quatro anos de tramitação processual
.

Ademais, cumpre ressaltar que a alegação dos agravantes de que a cobrança de honorários violaria os efeitos da recuperação judicial não encontra amparo na legislação nem na jurisprudência. Os artigos 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, invocados pelos recorrentes, referem-se aos créditos concursais, ou seja, aqueles existentes na data do pedido de recuperação judicial. Como já demonstrado, os honorários sucumbenciais fixados na decisão de extinção (08/06/2024) possuem natureza extraconcursal, pois seu fato gerador é posterior não apenas ao pedido, mas também à homologação do plano de recuperação judicial (28/02/2024).

A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação de pagar honorários sucumbenciais fixados posteriormente à homologação do plano. A novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é “
sui generis
” e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2o do artigo 61 da Lei no 11.101/05. Ademais, o artigo 62 da Lei no 11.101/2005 preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica.

Portanto, não há que se falar em violação aos efeitos da recuperação judicial, pois os honorários sucumbenciais fixados na decisão de extinção não se submetem ao plano recuperacional, devendo ser pagos diretamente pelos executados.

Por fim, cumpre registrar que a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não merecendo qualquer reparo. O Juízo de Origem aplicou corretamente o direito ao caso concreto, distinguindo adequadamente os institutos processuais envolvidos (honorários provisórios do art. 827 e honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC), identificando corretamente a natureza extraconcursal dos honorários fixados na decisão de extinção (aplicação do Tema 1.051 do STJ) e aplicando adequadamente o princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC).

A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, não apenas pela correção jurídica da fundamentação adotada pelo juízo de origem, mas também pela necessidade de preservar a segurança jurídica e a coerência do sistema processual, evitando que credores diligentes sejam penalizados por fatos supervenientes alheios à sua vontade e que devedores inadimplentes sejam indevidamente beneficiados pela extinção anômala de processos executivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, por presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026